Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750647-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. RECORRIDOS: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. BACENJUD. POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. É desnecessário que o devedor possua somente um imóvel para ter o direito à proteção do bem de família, bastando a comprovação de que o imóvel sobre o qual se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade é o único utilizado como sua residência. A impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor somente nas hipóteses em que restar comprovado que o devedor possui mais de uma residência. O bem de família legal não exige a averbação para o seu reconhecimento. Compete ao executado comprovar, de forma clara e inequívoca, que o valor bloqueado pelo sistema BACENJUD estava depositado em conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 e 373, inciso II, do Código Adjetivo Civil, defendendo a possibilidade de constrição dos imóveis dos recorridos para satisfação da execução, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade. Aduzem que os recorridos não se desincumbiram do dever de comprovar que os imóveis são os de menor valor, bem como que os demais bens existentes não são destinados ao uso residencial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 280.422 e Melina Simões, OAB/SP 235.623 (ID 27251583 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 e 373, inciso II, do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “Mesmo diante dos consumos apresentados, que poderiam, por exemplo, ser de um inquilino, a prova que reforça os elementos aptos a considerar os imóveis como bens de família, individualmente, pela moradia permanente de cada um dos executados, é justamente o que foi ressaltado em primeiro grau e também já mencionado por este Relator: ambos foram citados pessoalmente nesses endereços, no final de 2019 (IDs 50457944 e 52776815), para a ação que corre na origem, além do que também são os mesmos endereços acostados em uma série de documentos, como a petição inicial, a carta de fiança (ID 41157148, p. 2) e as notificações encaminhadas pela parte credora (ID 41159176, p. 12, e ID 41159176, p. 4). Mostra-se, por outro lado, despicienda a juntada de fotos de carros na garagem, a fim de comprovar moradia. Um dos executados, inclusive, é pessoa idosa com 85 anos, que talvez nem mais dirija.” (...) Veja-se que o print efetuado pela agravante das declarações de imposto de renda dos executados, em outra petição (ID 75592201, p. 2/3), indica uma série de imóveis, mas não comprova que eles seriam utilizados pelos executados também como residência (em nome de AROLDO, há um terreno, que, em princípio, não serve de residência; já em nome de MYRIAN, há um apartamento em Belo Horizonte, com indicação de usufruto vitalício para terceira pessoa, e uma chácara na SHIS QI 23).” (ID 23126844 - Pág. 2). E, ainda, “os devedores comprovaram residir nos imóveis penhorados, não sendo possível deles se exigir a constituição de prova negativa de residência nos outros imóveis que possuem.” (ID 25305696 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 280.422 e Melina Simões, OAB/SP 235.623 (ID 27251583 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030